Tribunal: TJDFT
Processo: 0739143-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739143-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DE MELO PEREIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ DE MELO PEREIRA, com pedido de tutela de urgência, em face do despacho de cunho decisório (ID 249589653), que informou as hipóteses em que as providências requeridas seriam adotadas, e determinou o cumprimento sem demora, nestes autos ajuizados em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. O pedido de concessão de tutela de urgência (ID 76382204) foi indeferido, pois o prazo para cumprimento da obrigação estava vigente. O agravante peticiona (ID 77076678) informando que a obrigação de fornecimento de medicação foi cumprida com atraso de 16(dezesseis) dias e requer homologação da desistência do recurso. É o breve relatório DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos o recurso foi interposto para que a obrigação do mês de agosto, referente ao fornecimento de medicamento fosse cumprida. O pedido de concessão de tutela de urgência foi indeferido por estar vigente o prazo de cumprimento. O próprio agravante informa que a obrigação foi cumprida, ainda que de forma tardia, razão pela qual o agravo restou prejudicado. Portanto a tese debatida na decisão agravada se encontra superada com o cumprimento da obrigação, portanto houve perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital